Tribunal: TRF3
Processo: 0013858-92.2012.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
3/109)

0013858-92.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 09/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 09/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO POR ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS SUFICIENTES PARA QUITAR POR COMPENSAÇÃO OS DÉBITOS EM LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Verifica-se que foi interposto agravo de instrumento, em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido convertido em retido. Observa-se que não foram interpostos recursos voluntários e a sentença foi de procedência do pedido, razão pela qual resta prejudicado o agravo retido.

2. A autoridade fiscal, ao analisar o caso da autora, a partir de informações do Juízo e de dados retirados de DCTF, DACON, DIPJ, Pagamentos, Cobranças, constatou-se que os créditos de PIS pleiteados foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio de COFINS e IRPJ, devendo ser canceladas as cobranças Constantes dos PA n. 10880.660.488/2009-61 e10880.66048

Inteiro teor:
3/109)

0013858-92.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 09/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 09/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO POR ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS SUFICIENTES PARA QUITAR POR COMPENSAÇÃO OS DÉBITOS EM LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Verifica-se que foi interposto agravo de instrumento, em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido convertido em retido. Observa-se que não foram interpostos recursos voluntários e a sentença foi de procedência do pedido, razão pela qual resta prejudicado o agravo retido.

2. A autoridade fiscal, ao analisar o caso da autora, a partir de informações do Juízo e de dados retirados de DCTF, DACON, DIPJ, Pagamentos, Cobranças, constatou-se que os créditos de PIS pleiteados foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio de COFINS e IRPJ, devendo ser canceladas as cobranças Constantes dos PA n. 10880.660.488/2009-61 e10880.660489/2009-13 e 10880.348519/2011-22 (CDA n° 80611124985-61) encerrando-se definitivamente a presente demanda.

3. Da leitura da análise realizada pelo Fisco, conclui-se que houve recolhimento a maior do PIS não cumulativo, sendo o respectivo crédito bastante para extinguir os débitos de COFINS e IRPJ da autora, razão pela qual se mostra procedente o pedido constante da inicial.

4. Insta consignar que a autora não apresentou declaração retificadora, ou quaisquer defesas na esfera administrativa e somente após os esclarecimentos prestados em juízo é que se pôde concluir que os créditos foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio.

5. Agravo retido prejudicado. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0013858-92.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: SADIVE S.A. DISTRIBUIDORA DE VEICULO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0013858-92.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: SADIVE S.A. DISTRIBUIDORA DE VEICULO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIA VIT DE CARVALHO - SP132581-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sadive S/A Distribuidora de Veículos em face da União Federal, objetivando provimento judicial para que seja reconhecido o direito da autora em reaver o montante recolhido indevidamente a título de PIS (R$ 62.510,56, relativo a 09/2007), com os devidos acréscimos legais e a validação das compensações objeto dos procedimentos administrativos n°s 10880.660.488/2009-61 e 10880.660.489/2009-13. Requer, ainda, a anulação dos débitos cobrados em decorrência da não homologação das compensações ultimadas pela autora nos aludidos procedimentos administrativos. Foi dado à causa o valor de R$ 93.297,01.

Afirma a autora que, em outubro de 2007, recolheu a título de PIS -não cumulativo, referente a setembro de 2007, a quantia de R$ 98.500,74, e não R$ 35.990,18, o que, por conseguinte, teria gerado um crédito de R$ 62.510,56, que a autora utilizou para compensar com outros tributos (COFINS não cumulativo e estimativa de IRPJ).

Alega que o erro no preenchimento da DCTF não pode servir de justificativa para impedir a homologação das compensações efetuadas pela Autora, haja vista a existência de crédito em montante suficiente para a extinção dos débitos compensados.

Assim, requer a validação das compensações analisadas nos autos dos processos administrativos no 10880.689.40812009-59 e 10880.689.409/2009-01, eis que o crédito de R$ 62.510,56 é suficiente para quitar os débitos de COFINS não –cumulativa relativa ao mês de setembro de 2007, no valor de R$ 11.711,62, e da estimativa de IRPJ, também apurado neste mês, no valor de R$ 50.412,46, os quais foram objeto das referidas compensações.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido. Contra essa decisão, a autora interpôs agravo de instrumento (fls. 129/144), tendo sido convertido em retido (fls. 150/151).

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou procedente a ação para reconhecer que a autora recolheu a maior o montante de R$ 62.510,56, a título de PIS não cumulativo referente a setembro de 2007, bem como para declarar seu direito à homologação das compensações requeridas nos autos dos procedimentos administrativos n°s 10880.660.488/2009-61 e 10880.660.489/2009-13, restando anuladas as cobranças referentes a tais procedimentos. Com fulcro no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos § 3° e 4° do art. 20 do CPC/73 (fls. )

Sem recursos voluntários, os autos foram remetidos a esta E. Corte, por força da remessa oficial.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0013858-92.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: SADIVE S.A. DISTRIBUIDORA DE VEICULO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLAUDIA VIT DE CARVALHO - SP132581-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, verifica-se que foi interposto agravo de instrumento, em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido convertido em retido. Observa-se que não foram interpostos recursos voluntários e a sentença foi de procedência do pedido, razão pela qual resta prejudicado o agravo retido.

O caso não merece maiores discussões. A autoridade fiscal, ao analisar o caso da autora, a partir de informações do Juízo e de dados retirados de DCTF, DACON, DIPJ, Pagamentos, Cobranças, concluiu que:

"a) A empresa faz jus ao crédito de PIS de R$ 62.510,56, Código 6912, Competência 09/2007, decorrente de pagamento indevido ou maior realizado em 19/10/2007 (Extrato de pagamento anexo) para compensar com débito (,) de COFINS de R$ 11.711,62 (Código 5856, Competência 10/2007 e com o débito de IRPJ de R$ 50.412,46 (Código 2362, Competência 09/2007

b)Tais compensações deverão ser homologadas até o limite dos créditos ora reconhecidos, nos termos da legislação tributária vigente;

c) Tal demanda tratou tão somente de revisão de procedimentos de compensação de tributos, não tratando aqui de restituição propriamente dita. Enfim, ao realizar o encontro de contas compensações, constatou-se que os créditos de PIS pleiteados (Código 6912) foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio de COFINS (Código 5856) e IRPJ (Código 2362), conforme cálculos anexos realizados pelo Sistema Operacional de Cálculos da Receita Federal, devendo ser canceladas as cobranças Constantes dos PA n. 10880.660.488/2009-61 e10880.660489/2009-13 e 10880.348519/2011-22 (CDA n° 80611124985-61) encerrando-se definitivamente a presente demanda.”

Da leitura da análise realizada pelo Fisco, conclui-se que houve recolhimento a maior do PIS não cumulativo, sendo o respectivo crédito bastante para extinguir os débitos de COFINS e IRPJ da autora, razão pela qual se mostra procedente o pedido constante da inicial.

Insta consignar que a autora não apresentou declaração retificadora, ou quaisquer defesas na esfera administrativa e somente após os esclarecimentos prestados em juízo é que se pôde concluir que os créditos foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio.

Assim, tendo a parte autora cometido equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, conforme acima constatado, fato este que resultou no auto lançamento e não homologação da compensação, conclui-se que a autora deu causa ao ajuizamento da presente demanda, razão pela qual cabe a ela responder pela sucumbência em favor da ré, conforme decido pelo MM Juiz de piso.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial, restando prejudicado o agravo retido.

É como voto.

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO POR ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS SUFICIENTES PARA QUITAR POR COMPENSAÇÃO OS DÉBITOS EM LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

1. Verifica-se que foi interposto agravo de instrumento, em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido convertido em retido. Observa-se que não foram interpostos recursos voluntários e a sentença foi de procedência do pedido, razão pela qual resta prejudicado o agravo retido.

2. A autoridade fiscal, ao analisar o caso da autora, a partir de informações do Juízo e de dados retirados de DCTF, DACON, DIPJ, Pagamentos, Cobranças, constatou-se que os créditos de PIS pleiteados foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio de COFINS e IRPJ, devendo ser canceladas as cobranças Constantes dos PA n. 10880.660.488/2009-61 e10880.660489/2009-13 e 10880.348519/2011-22 (CDA n° 80611124985-61) encerrando-se definitivamente a presente demanda.

3. Da leitura da análise realizada pelo Fisco, conclui-se que houve recolhimento a maior do PIS não cumulativo, sendo o respectivo crédito bastante para extinguir os débitos de COFINS e IRPJ da autora, razão pela qual se mostra procedente o pedido constante da inicial.

4. Insta consignar que a autora não apresentou declaração retificadora, ou quaisquer defesas na esfera administrativa e somente após os esclarecimentos prestados em juízo é que se pôde concluir que os créditos foram suficientes para quitar por compensação os débitos em litígio.

5. Agravo retido prejudicado. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, restando prejudicado o agravo retido, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado na forma do art. 53 do RITRF3).

O Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) declarou seu impedimento.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.